Tribunal: CARF
Processo: 10980.901596/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.901596/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.760 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
METALUS-INDUSTRIA MECANICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.901596/2014-38
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901596/2014-38

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 109-
002.674, proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de
Julgamento 09 que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
30879.54969.241209.1.7.02-0622, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2004, no valor total de R$ 305.349,17.
A DRF de Curitiba- PR emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 079276870 de
e-fls. 2/7, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 305.349,17 Valor na DIPJ: R$ 305.349,17 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 598.643,29 IRPJ devido: R$ 293.294,12. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 156.766,23.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informado pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 30879.54969.241209.1.7.02-0622. NÃO
HOMOLOGO a compensação declarada no (s) seguinte (s) PER/DCOMP:
30908.42505.190310.1.7.02-1576
09545.09820.190310.1.3.02-9351
37552.86565.160410.1.3.02-7605
06677.10976.110810.1.3.02-9498
39858.44731.180510.1.3.02-0344
03548.12298.120710.1.3.02-5726
33423.67028.060710.1.7.02-8005
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/04/2014.
PRINCIPAL- R$ 249.866,66 MULTA- R$ 49.973,28 JUROS- R$ 107.741,99”.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901596/2014-38

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte alegou que a inconformidade refere-se ao confronto dos
pagamentos por estimativa e compensações informados no PER/DCOMP para compor o saldo
negativo de IRPJ, com os pagamentos e compensações confirmados na análise dos créditos.
Asseverou que considerando os pagamentos através de DARF e o débito
declarado na ficha 11 da DIPJ existe o pagamento a maior de R$ 140.128,11.
Afirmou que a PER/DCOMP foi elaborada com o tipo de crédito de saldo
negativo de IRPJ e que todos os pagamentos foram realizados no ano calendário de 2004 com o
código 5993.
Pleiteou a revisão do Despacho Decisório no. 079276870, bem como a extinção
dos débitos vinculados.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 109-002.674/DRJ/09

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 212/220).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (225/232):
“METALUS INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob no. 77.507.796/0001-06, com endereço à Rua Loanda, no. 355, Vila
Palmira, São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.040-170, vem, respeitosamente, por meio
do seu procurador ao final assinado, à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no art. 33
do Decreto 70.235/1972, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, em face do ACÓRDÃO no. 109-002.674 DA 2a
TURMA DA DRJ09, o qual julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reputando insubsistente o DESPACHO DECISÓRIO No. 79276870, em
relação à parte da não homologação da compensação, no processo administraivo no.
10980.901596/2014-38, pelo seguinte:

1. TEMPESTIVIDADE

O recorrente foi cientificado da decisão no dia 29/09/2021. O prazo recursal é de 30 dias.
Assim, o vencimento do prazo será no dia 29/10/2021. Logo, o presente recurso é
tempestivo!!

Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901596/2014-38

2. SÍNTESE FÁTICA
O recorrente apurou saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2004 (exercício de
2005), apresentando declaração de compensação por meio de PER/DCOMP, utilizando-se
deste crédito.
(...)”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2004 no valor de R$ 138.432,11 (R$ 305.349,17 – R$ 156.766,23- DRF – R$ 10.150,83- DRJ)
que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Nulidade do Despacho Decisório

A Recorrente alegou que o ato administrativo em questão é nulo em face da
ausência de motivo válido.
Pois bem.
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação dos
princípios que regem a Administração Pública, dentro os quais o da motivação e o da legalidade,
ferindo ainda o princípio da verdade material.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901596/2014-38

O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901596/2014-38

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento do direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2004. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções, confirmou a parcela de composição do crédito de saldo
negativo relativo às retenções na fonte, no entanto confirmou parcialmente as parcelas de
pagamentos; estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores e a parcela
relativa as demais estimativas compensadas.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 212/220):
“ (...)
23. Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar parcialmente procedente a Manifestação
de Inconformidade para reconhecer o acréscimo de R$ 10.150,83 na apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, totalizando o valor de R$ 166.917,06, bem
como sua utilização na compensação dos débitos declarados até o limite disponível do
crédito reconhecido”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, no entanto não colacionou a peça recursal documentos comprobatórios
de sua alegação.
Deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e apresentado
conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito não
prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901596/2014-38

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).

Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, em sede recursal
a Recorrente não juntou provas documentais no recurso voluntário e os documentos constantes
no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os consideraram insuficientes para
comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito a consequente homologação da
compensação apresentada.
Destaca-se que os documentos constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do
direito creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser
alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901596/2014-38

fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, e
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 242
DF CARF MF
Original